Tribunal: STF
Processo: RE 78855
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- Recurso de apelação. Decisão que discrepa da jurisprudência consubstanciada na súmula 428, in verbis:
"Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente". Provimento do recurso extraordinário.